Tribunal: TJMT
Processo: 1001875-15.2024.8.11.0050
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001875-15.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0012-40 (EMBARGADO), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E PREMISSA JURÍDICA EQUIVOCADA. OPERAÇÃO DE VENDA À ORDEM. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. VALIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. REFORMA DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de termo de apreensão e depósito, reconheceu a inexistência de crédito tributário e determinou o levantamento de valores depositados, sob o fundamento de que a autuação fiscal estaria baseada em presunção decorrente da ausência de comprovação do trajeto físico da
mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão e adotou premissa fática e jurídica equivocada quanto à natureza da infração tributária;
(
ii
) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para reformar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se efeitos infringentes em hipóteses excepcionais quando a correção do vício altera necessariamente o resultado do julgamento.

4.
O acórdão embargado analisa a controvérsia sob enfoque fático-material, exigindo prova de desvio do trajeto da mercadoria, quando a autuação fiscal se fundamenta em infração de natureza formal.

5.
A fiscalização identifica, por cruzamento de dados eletrônicos, operação de venda à ordem, que exige emissão de nota fiscal específica de “remessa por conta e ordem de terceiros”, nos termos do art. 182, § 3o, II, “a”, do RICMS/MT.

6.
A ausência do documento fiscal adequado caracteriza descumprimento de obrigação acessória autônoma, sendo desnecessária a comprovação de entrega em local diverso ou alteração do percurso da mercadoria.

7.
O documento fiscal utilizado revela-se inidôneo por não refletir a natureza jurídica da operação efetivamente realizada, legitimando a autuação e a penalidade aplicada.

8.
O lançamento tributário goza de presunção relativa de legitimidade, cabendo ao contribuinte afastá-la por prova inequívoca, ônus não satisfeito.

9.
A correção da premissa jurídica adotada impõe a reforma do acórdão, pois a inexistência de prova de desvio físico da mercadoria não afasta a infração formal constatada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:
“
1. A infração decorrente da ausência de emissão de nota fiscal adequada em operação de venda à ordem possui natureza formal e independe da comprovação do trajeto físico da mercadoria.

2. O documento fiscal que não corresponde à operação efetivamente realizada é inidôneo e autoriza a autuação por descumprimento de obrigação acessória.

3. Admitem-se embargos de declaração com efeitos infringentes quando a correção de premissa jurídica equivocada conduz necessariamente à modificação do resultado do julgamento
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN,
arts
. 113, 115 e 136; RICMS/MT, art. 182, § 3o, II, “a”; Lei Estadual n
.
7.098/1998, art. 47-E, III, “a”; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n
.
1038479-12.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 01.04.2025; TJMT, Apelação n
.
1001876-97.2024.8.11.0050, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025; TJMT, Apelação n
.
1001871-75.2024.8.11.0050, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 12.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto,
mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1153893-3, reconhecer a inexistência do crédito tributário correspondente, determinar o levantamento do depósito judicial em favor da parte autora e condenar
a Fazenda Pública
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com majoração da verba honorária em grau recursal.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e partiu de premissa fática e jurídica equivocada ao considerar que a autuação fiscal se lastreou em presunção de entrega de mercadoria em local diverso, em razão da ausência de flagrante físico.

Defende que a penalidade aplicada não decorreu do trajeto físico da mercadoria, mas da inidoneidade formal e documental da operação efetivamente realizada, sustentando que, mediante cruzamento de dados fiscais eletrônicos, foi constatada operação de venda à ordem, a atrair a incidência do artigo 182, § 3o, inciso II, alínea “a”, do RICMS/MT, que exige a emissão de nota fiscal com a natureza “Remessa por Conta e Ordem de Terceiros” para acompanhar o transporte da mercadoria.

Afirma que a mercadoria transitou acobertada por nota fiscal de mera transferência, em desacordo com a documentação exigida para a operação real, o que tornaria o documento fiscal inidôneo e configuraria infração objetiva por descumprimento de obrigação acessória, nos termos do artigo 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Sustenta, ainda, que inexiste presunção no ato administrativo fiscal, pois a infração teria sido constatada por prova documental eletrônica, e requer, subsidiariamente, o prequestionamento expresso do artigo 136 do Código Tributário Nacional.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas a omissão e a premissa fática e jurídica equivocada apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, dar provimento integral ao recurso de apelação, reconhecer a validade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1153893-3 e inverter o ônus sucumbencial ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.
(Id
352752362
).

Em contrarrazões, o embargado defende a manutenção do acórdão, ao argumento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado, razão pela qual requer a rejeição do recurso.
(Id
354289896
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Destaco que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entretanto, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e adotou premissa fática e jurídica equivocada ao considerar a
autuação fundada em presunção decorrente da ausência de flagrante físico, quando, segundo afirma, a infração seria de natureza formal, consistente na inidoneidade do documento fiscal utilizado na operação, identificada por meio de cruzamento de dados eletrônicos.

Razão assiste ao embargante.

A
controvérsia devolvida nos presentes
aclaratórios
não se limita ao mero inconformismo com o resultado do julgamento, mas diz respeito à adequada delimitação da natureza jurídica da infração imputada, o que influencia diretamente a construção da premissa decisória adotada no acórdão.

Do exame mais acurado d
os autos
, verifico
que o acórdão embargado, ao manter a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito, atribuiu relevo determinante à ausência de elementos concretos que demonstrassem o desvio do trajeto da mercadoria ou sua entrega em local diverso do indicado na documentação fiscal, concluindo que o lançamento estaria amparado em presunção administrativa insuficiente.

Todavia, ao assim decidir, o julgado acabou por analisar a controvérsia sob enfoque eminentemente fático-material
,
centrado na verificação do percurso físico da mercadoria
,
quando, na realidade, a autuação fiscal

não se fundamentou na constatação de entrega em local diverso, mas na ausência de emissão do documento fiscal exigido para a operação efetivamente identificada pela fiscalização.

Nesse contexto, observ
o
que a imputação fiscal decorreu da constatação, mediante cruzamento de dados eletrônicos, da realização de operação de venda à ordem (operação triangular), hipótese que, nos termos do art. 182, § 3o, inciso II, alínea “a”, do RICMS/MT, exige a emissão de nota fiscal específica de “Remessa por Conta e Ordem de Terceiros” para acobertar o transporte da mercadoria.
Cito:

Art. 182
-
Nas vendas à ordem ou para entrega futura, poderá ser emitida Nota Fiscal, para simples faturamento, com lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, vedado o destaque do ICMS.

(...)
§ 3° No caso de venda à ordem, por ocasião da entrega, global ou parcial, das mercadorias a terceiros, deverá ser emitida Nota Fiscal:

(...)
II – pelo vendedor remetente:

a) em nome do destinatário, para acompanhar o transporte das mercadorias, sem destaque do valor do ICMS, na qual, além dos requisitos exigidos, constarão, como natureza da operação, “Remessa por Conta e Ordem de Terceiros”, o número, série e subsérie e data da Nota Fiscal de que trata o inciso I deste parágrafo, bem como o nome, endereço e os números de inscrição estadual e no CNPJ do seu emitente
.

Assim, a irregularidade apontada não reside propriamente no trajeto físico percorrido pela carga, mas na desconformidade entre a operação efetivamente realizada e o documento fiscal que acompanhava o transporte, o qual, por não refletir a natureza jurídica da operação, revela-se inidôneo para os fins exigidos pela legislação tributária.

Nessa linha, a infração imputada possui natureza formal, consistente no descumprimento de obrigação acessória autônoma, sendo suficiente, para sua configuração, a constatação de que a mercadoria transitou desacompanhada do documento fiscal adequado à operação realizada, independentemente da comprovação de efetiva entrega em local diverso ou de alteração do percurso físico.

A propósito da natureza da infração em operações dessa espécie, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. OPERAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. OPERAÇÃO TRIANGULAR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FORMAL. VALIDADE PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)
A inobservância das formalidades previstas para a operação ‘por conta e ordem de terceiros’ configura infração à obrigação acessória, autorizando a imposição de multa, ainda que não haja fato gerador de ICMS.
(...). (TJMT
1038479-12.2018.8.11.0041
, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.4.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA EM OPERAÇÃO “VENDA À ORDEM”. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL DE “REMESSA POR CONTA E ORDEM” (ART. 182 DO RICMS/MT). LEGITIMIDADE DA FISCALIZAÇÃO NO PONTO DE SAÍDA DA MERCADORIA. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA DE 30% (ART. 47-E, III, “A”, DA LEI 7.098/1998) NÃO CONFISCATÓRIA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO E JUROS. NECESSIDADE DE PROVA DE SUPERIORIDADE À SELIC. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A autuação se baseia na ausência de emissão da nota fiscal exigida para “remessa por conta e ordem”, constatada por cruzamento eletrônico (Portal MDF-e/SEFAZ), e não em vício dos documentos físicos apresentados; o art. 182 do RICMS/MT disciplina as vendas à ordem, impondo a emissão, pelo estabelecimento remetente (MT), da NF específica para acompanhar o transporte.

4. A Portaria 160/2021-SEFAZ/MT diferencia NF-e (documento eletrônico com validade jurídica) e DANFE (documento auxiliar), inclusive admitindo, em operações internas, a dispensa de impressão do DANFE com apresentação eletrônica quando solicitada; tal disciplina reforça que a infração decorre da falta da NF exigida, e não da forma de apresentação do documento auxiliar.

5. Caracterizada a operação triangular (vendedor original/SP, adquirente originário e destinatário final/RS, com remessa física a partir de MT), compete ao estabelecimento remetente emitir a NF de “Remessa por Conta e Ordem de Terceiros” (art. 182, § 3o, II, “a”, do RICMS/MT), sendo legítima a penalidade do art. 47-E, III, “a”, da Lei 7.098/1998.

6. A fiscalização estadual incide no momento da circulação física da mercadoria; tendo o transporte iniciado em Mato Grosso, é legítima a atuação do fisco local, conforme orientação do STJ (REsp 1.428.247/RS).

7. As obrigações acessórias possuem natureza autônoma e subsistem independentemente da obrigação principal (CTN,
arts
. 113 e 115), admitindo-se a aplicação de multa pelo seu descumprimento; jurisprudência do STJ e desta Corte confirma a validade da sanção por ausência de documentação fiscal
. (...).
(TJMT
1001876-97.2024.8.11.0050
, Rel. Des.
Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
24.10.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. OPERAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

(...)
A autuação fiscal se baseia na ausência de emissão da nota fiscal exigida para a operação, constatada por meio de cruzamento eletrônico de dados junto, e não em mero vício formal da documentação apresentada.

4. Caracterizada a operação triangular, compete ao estabelecimento remetente emitir a nota fiscal de “Remessa por Conta e Ordem de Terceiros” (art. 182, § 3o, II, “a”, do RICMS/MT), sendo legítima a penalidade do art. 47-E, III, “a”, da Lei 7.098/1998.

5. A infração à obrigação acessória subsiste independentemente da discussão acerca da obrigação tributária principal, sendo legítima a penalidade prevista no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual no 7.098/1998.

6. O Termo de Apreensão e Depósito e a constituição do crédito tributário gozam de presunção relativa de legitimidade, não afastada por prova inequívoca de que se tratava de simples transferência entre estabelecimentos do mesmo titular.
(...). (TJMT
1001871-75.2024.8.11.0050
, Rel. Des.
Jones Gattass Dias,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
12.2.2026).

Dessa forma, embora o acórdão embargado tenha examinado os elementos probatórios constantes dos autos, a conclusão alcançada partiu de premissa jurídica que não se amolda com precisão à natureza da infração descrita, ao exigir, como condição para a validade do lançamento, a demonstração de circunstâncias fáticas que não constituem elemento essencial para a caracterização da irregularidade imputada.

Trata-se, portanto, de hipótese em que a necessidade de integração do julgado decorre não da ausência de enfrentamento de argumentos, mas do equívoco no enquadramento jurídico da controvérsia, o que repercute diretamente na solução adotada.

Uma vez ajustada a premissa, impõe-se reconhecer que a autuação fiscal não se sustenta em mera presunção, mas em elementos documentais extraídos de sistemas fiscais oficiais, aptos a evidenciar a realização de operação sujeita a regime jurídico específico, cujo descumprimento enseja a aplicação da penalidade prevista na legislação de regência.

Ademais, não se pode desconsiderar que o lançamento tributário goza de presunção relativa de legitimidade, cabendo ao contribuinte a demonstração inequívoca de sua invalidade, ônus do qual não se desincumbiu de forma suficiente no caso concreto, limitando-se a impugnar a valoração conferida aos elementos colhidos pela fiscalização.

Nesse cenário, a correção da premissa jurídica adotada no acórdão conduz, inevitavelmente, à revisão da conclusão anteriormente firmada, uma vez que a ausência de comprovação de entrega em local diverso não tem o condão de afastar a infração consistente na utilização de documento fiscal inidôneo para acobertar a operação efetivamente realizada.

Assim, os embargos de declaração merecem acolhimento, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e, em consequência,
reformar o acórdão embargado, dando-se provimento ao recurso de apelação, a fim de reconhecer a validade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1153893-3.

Como consequência da reforma do acórdão embargado e do provimento do recurso de apelação, impõe-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais, passando a parte autora a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
,
ACOLHO

os embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e, em consequência, reformar o acórdão embargado, dando-se provimento ao recurso de apelação, a fim de reconhecer a validade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1153893-3, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026